Tribunal: STF
Processo: RE 1581348
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL: CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, na sessão virtual de 28.8.2025 a 3.9.2025, por maioria, não conheceu do Habeas Corpus n. 883.088/SP, impetrado em favor do recorrido, mas concedeu a ordem de ofício, para “reconhecer a invalidade da busca e a consequente ilicitude das provas por tal meio obtidas, bem como de todas as que delas decorreram, a redundar, por ausência completa de prova da materialidade, na necessária absolvição da paciente, com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal” 
(fls. 11-12, e-doc. 56). Esta a ementa do acórdão recorrido:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. BUSCA DOMICILIAR. PROVAS ILÍCITAS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 



    I. Caso em exame 



    1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado por tráfico de drogas, alegando constrangimento ilegal devido à violação de domicílio e apreensão de drogas sem mandado judicial. 



    2. Fato relevante. A condenação baseou-se em busca domiciliar realizada após denúncia anônima e alegada autorização do paciente, sem documentação escrita ou audiovisual do consentimento. 



    3. As decisões anteriores. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a condenação, considerando válida a busca domiciliar com base em flagrante delito e consentimento do paciente. 



    II. Questão em discussão 



    4. A discussão consiste em saber se a busca domiciliar realizada sem mandado judicial, baseada em denúncia anônima e alegado consentimento do paciente, é válida para fundamentar a condenação por tráfico de drogas. 



    III. Razões de decidir 



    5. A jurisprudência exige fundadas razões para ingresso em domicílio sem mandado judicial, não sendo suficiente a denúncia anônima ou simples consentimento não documentado. 



    6. A ausência de documentação escrita e audiovisual do consentimento do paciente para a busca domiciliar compromete a validade da prova obtida. 



    7. A busca domiciliar realizada sem justa causa e sem documentação adequada configura violação do direito à inviolabilidade do domicílio, tornando ilícitas as provas obtidas. 



    IV. Dispositivo e tese 



    8. Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para anular as provas obtidas por meio de busca domiciliar irregular e absolver o paciente por falta de provas válidas” (fl. 1, e-doc. 56).



    Não foram opostos embargos de declaração contra esse acórdão.



    2. No recurso extraordinário, o Ministério Público de São Paulo alega ter a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça contrariado os incs. X e XI do art. 5º e o art. 144 da Constituição da República.



    Sustenta que “o que se coloca em exame é a necessidade ou não de consentimento para ingresso no domicílio em face de situação de flagrante delito de crime permanente” (fl. 11, e-doc. 65).



    Assevera que “os precedentes do Supremo Tribunal Federal expressam que a abordagem policial de pessoa em via pública e a busca domiciliar fundamentadas em dados objetivos, sobretudo quando aliada ao comportamento suspeito descrito pelo agente público ou o consentimento do morador para o ingresso no domicílio, é legítima e se coaduna com o disposto no artigo 5º, X e XI, da Carta Magna” (fl. 15, e-doc. 65).



    Argumenta que, “como havia fundada suspeita decorrente de delação específica de um comparsa do recorrido e houve autorização para o ingresso no imóvel, inexiste, portanto, a alegada nulidade. É cediço que o agente que comete o crime de tráfico de drogas permanece em estado de flagrância enquanto durar a permanência, justificando, portanto, a prisão (ou apreensão) e a busca pessoal e domiciliar, se necessária” (fl. 17, e-doc. 65).



    Pede “provimento [do recurso extraordinário], a fim de reformar o julgado e manterem-se incólumes as provas obtidas mediante a abordagem pessoal e a busca domiciliar realizada, cassando a decisão do Superior Tribunal de Justiça” (fls. 25-26, e-doc. 65).



    3. Em 12.11.2025, no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público estadual, o Ministro Luis Felipe Salomão, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, admitiu o recurso (e-doc. 74).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. Razão jurídica assiste ao recorrente.  



    5. No presente recurso extraordinário, pleiteia-se reconhecimento de descumprimento, pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, dos incs. X e XI do art. 5º e do art. 144 da Constituição da República, para que seja cassado o acórdão recorrido e reconhecida a licitude da busca domiciliar realizada pelos policiais e das provas obtidas no processo.



    6. Em 30.6.2023, o juízo da Trigésima Primeira Vara Criminal do Foro Central da Barra Funda da comarca de São Paulo/SP, no Processo 
n. 1523245-92.2022.8.26.0228, condenou o recorrido às penas de seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial fechado, e seiscentos e oitenta dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas. O juízo sentenciante assentou a licitude da busca domiciliar efetuada na residência do recorrido e das provas obtidas, nestes termos:



    “DANIEL BENTO DE ANDRADE, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 13 de outubro de 2022, por volta de 13h 50min, na Rua Francisco Precioso, altura do nº 85, Rio Pequeno, nesta cidade e comarca da capital, guardava e tinha em depósito, para fins de tráfico, 762,1 (setecentos e sessenta e dois gramas e um decigrama) de tetraidrocanabinol (‘maconha’) (...)



    Em Delegacia, os policiais militares Marcelo dos Santos e Valmir Martins de Farias relataram que receberam uma denúncia anônima sobre transporte de drogas realizado na região Oeste e Osasco, por indivíduos pertencentes a facção criminosa PCC e narraram que, segundo constava, o responsável pelo transporte seria Edvaldo Gutemberg, se utilizando de um veículo Citroen preto, placas DKB034. Davam conta, ainda, de um segundo indivíduo, chamado Marcos Paulo Borges dos Santos, que seria o responsável pelo armazenamento da droga, no endereço da Estrada das Rosas, numeral 1 e, por fim, falava de um terceiro indivíduo, chamado Daniel Bento de Andrade, que também armazenaria as drogas, no endereço Rua Francisco Precioso, n 85. Com fundamento nestas informações, os policiais se deslocaram para Rodovia Raposo Tavares, altura do numeral 21.550, e se depararam com o veículo descrito na denúncia, conduzido pelo indivíduo que foi identificado como Edvaldo Gutemberg. Em revista pessoal, não localizaram nada, entretanto, encontraram em busca veicular 25 tabletes de substância esverdeada aparentando ser maconha indagado, esclareceu que retirou as drogas no endereço Rua Francisco Precioso n 85, Rio Pequeno, e que as levava para o endereço Estrada das Rosas, n 1, e que realizava apenas o transporte dos entorpecentes, recebendo para tal trabalho a quantia de R$900,00 (Novecentos reais).



    Edvaldo foi conduzido para delegacia por outra equipe, e os policiais empreenderam buscas no endereço informado da Estrada das Rosas, onde outra equipe já realizava abordagem do indivíduo Marco Paulo dos Santos, sendo encontrado no interior da residência mais entorpecentes. Após tomada de providências, dirigiram-se ao segundo endereço indicado, onde se depararam com a pessoa identificada como Daniel Bento de Andrade, que franqueou a entrada dos policiais indagado sobre as drogas encontradas no veículo, alegou que estas pertenciam a Edvaldo, que teria passado em sua casa momentos antes e lhe pedido para guardar as drogas por alguns instantes, e teria prestado este favor por mera liberalidade, tendo Edvaldo retirado as drogas logo em seguida. Ainda, no interior da residência de Daniel, foram encontrados dois tijolos de substância esverdeada, aparentando ser maconha, e outras duas porções de saco plástico, contendo maconha a granel, e mais duas balanças de precisão.



    Em audiência, a o PM Marcelo narrou que, na data dos fatos, junto com seu companheiro de farda Valmir, na residência do réu Daniel, indagou o réu, sobre as substâncias entorpecentes apreendidas no outro veículo. Em resposta, o réu informou que os entorpecentes pertenciam a um indivíduos que teria deixados as substâncias ilícitas em sua sua casa horas antes, tendo as retirado, aproximadamente, duas horas após. Segundo seu relato, o réu foi indagado sobre a existência de outras drogas em seu residência, o que foi confirmado pelo réu. Após franqueada a entrada dos policiais pelo réu, no interior da residência deste foram encontrados dois tijolos de substância esverdeada, aparentando ser maconha, e outras duas porções de saco plástico, contendo maconha a granel, e mais duas balanças de precisão. Ao ser indagado sobre as substâncias entorpecentes, o réu respondeu que eram para seu uso pessoal. (...)



    Não comporta acolhimento o alegado pela defesa sobre a ilegalidade das provas, uma vez que a denúncia anônima teria fundado apenas a abordagem de Edvaldo, tendo a diligência na residência do réu Daniel acontecido por razão não somente desta primeira denúncia, como também pela existência das drogas apreendidas com Edvaldo, além da sua confissão e indicação feitas por Edvaldo, que entregou o comparsa. Além disto, o réu Daniel permitiu a entrada em sua casa, onde foi encontrada a droga apreendida, estando ele em estado de flagrância, inclusive.



    Também deve ser afastada a alegada violação de domicílio, segundo depoimento dos policiais militares, a entrada da polícia foi franqueada pelo réu. Como apontado supra, não há razão para se duvidar da palavra dos policiais no presente caso, vez que não conheciam o réu, sendo, portanto, afastada qualquer teoria da perseguição. Desta forma, com amplo e harmônico conjunto probatório, demonstradas materialidade e autoria delitiva, a condenação se faz medida de rigor” (fls. 1-4, e-doc. 6).



    7. Em 21.11.2023, no julgamento da Apelação Criminal n. 1523245- 92.2022.8.26.0228, a Décima Quinta Câmara de Direito Criminal 
do Tribunal estadual negou provimento ao recurso do recorrido, mantendo-se a condenação e a dosimetria da pena impostas pelo juízo sentenciante. Decidiu-se pela licitude das buscas realizadas pelos policiais no caso em espécie, sob estes fundamentos:



    “Não excede mencionar, somente a título de conhecimento, que a jurisprudência pátria não impede a abordagem de indivíduos em decorrência de denúncia anônima, mas apenas exige que esta esteja corroborada por elementos concretos acerca da prática criminosa. (...)



    Segundo o relato dos policiais que efetuaram a prisão do réu, após efetuarem o flagrante de uma pessoa de nome Edvaldo, este relatou que teria retirado os entorpecentes na casa de Daniel, o que motivou a ida dos agentes da lei até o local. O próprio réu autorizou a entrada dos policiais no imóvel, onde foram localizadas as drogas, além de duas balanças de precisão. Trata-se, pois, de clara hipótese de flagrante delito, ficando afastadas a ocorrência de violação de domicílio, e consequentemente, a alegação de suposta nulidade. (...)



    Dessa forma, não se verifica irregularidade decorrente do ingresso dos agentes de segurança pública na residência do apelante sem a autorização judicial, motivo pelo qual desnecessária qualquer formalização desse consentimento, mesmo que tenha existido” 
(fls. 3-5, e-doc. 7).



    Contra o acórdão do Tribunal estadual, em 12.1.2024, impetrou-se habeas corpus em favor do recorrido, Daniel Bento de Andrade, no Superior Tribunal de Justiça, pedindo a ordem, para “reconhecer a nulidade do ingresso dos agentes na residência do ora paciente, onde se deu a apreensão das drogas, decretando-se a sua absolvição, isto com fundamento no art. 386, VII, do CPP” (fl. 9, e-doc. 3).



    8. Em 16.11.2024, o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Og Fernandes, indeferiu a liminar (e-doc. 12).



    Na sessão virtual de 28.8.2025 a 3.9.2025, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por maioria, não conheceu do Habeas Corpus 
n. 883.088/SP, mas concedeu a ordem de ofício, reconhecendo a ilicitude da busca domiciliar realizada e das provas apreendidas pelos policiais, com a consequente absolvição do recorrido quanto ao crime de tráfico 
de drogas. Confiram-se trechos do voto vencedor, proferido pelo Desembargador Otávio de Almeida Toledo, convocado no Superior Tribunal de Justiça:



    “Na espécie, embora a impetrante não tenha adotado a via processual adequada, cumpre analisar a existência de eventual ameaça ou coação à liberdade de locomoção do paciente, a fim de evitar prejuízo à sua Defesa. Passarei, assim, ao exame das razões deste writ.



    No que concerne à busca domiciliar, este Tribunal, no bojo do HC n. 598.051/SP (relator Ministro Rogerio Schietti Cruz), fixou a tese de que o ingresso em domicílio desautorizado exige a comprovação de fundadas razões (justa causa) evidenciadas pelo contexto fático anterior. Na mesma linha, o Tema n. 280 do Supremo Tribunal Federal, que ancora a licitude da entrada forçada em domicílio em fundadas razões, a serem devidamente justificadas a posteriori. Nesse contexto, o ingresso em moradia sem autorização, apesar do direito constitucionalmente previsto, depende, para a sua regularidade e validade, da existência de justa causa que indique a possibilidade de mitigação do direito fundamental.



    Conforme decidido pelo STJ, tais razões não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada, v. g., em mera atitude suspeita, ou na fuga do indivíduo em direção à sua casa diante de uma ronda ostensiva. É necessário, ainda, de acordo com a jurisprudência deste sodalício, que o flagrante delito traduza verdadeira urgência, já que a legislação, como é o caso do delito de tráfico de drogas, estabelece, inclusive, a hipótese de retardamento da ação policial na investigação.



    Por outro lado, diante da admissão constitucional do ingresso mediante consentimento do morador, também foram fixadas balizas acerca de sua obtenção e comprovação. (...)



    Na hipótese, o que se colhe da decisão, igualmente o que foi decidido pelo Juízo de origem, é que o ingresso em domicílio, pelos policiais, ocorreu mediante autorização do paciente e em flagrante delito.



    A Defesa argumentou, no presente remédio constitucional, que a ação policial foi praticada após denúncia anônima. A denúncia anônima desencadeou a primeira abordagem pelos policiais, feita em relação ao corréu Edvaldo. E, conforme os policiais militares declararam em audiência, durante a abordagem do coautor, ele apontou o domicílio do paciente e o seu envolvimento com a traficância. Ao que tudo indica, Edvaldo não foi ouvido nos autos de origem, tampouco há nos documentos a transcrição de seu depoimento em audiência ou em outro procedimento desencadeado pela sua abordagem.



    Desse modo, não é possível concluir que naquele momento havia justa causa para o ingresso dos policiais na residência do paciente apenas com o apontamento feito pelo coautor, como desdobramento de flagrante, sem outras diligências. (...)



    Extrai-se do julgado, vale frisar, que não se tem admitido a busca em domicílio como desdobramento de prisão em flagrante ocorrido fora dele, como é o caso dos autos, em que os policiais, por ocasião de outro flagrante, teriam colhido a informação e, assim, entrado na residência, sem nenhuma outra diligência investigativa a autorizar a quebra da inviolabilidade do domicílio.



    No caso em exame, não se mostra verossímil a alegação dos policiais militares de que o paciente consentiu com a busca e apreensão, inclusive porque as fotografias juntadas nesse writ demonstram que a casa foi alvo de arrombamento, como apontado pelo próprio paciente em audiência.



    Quanto à origem da diligência, cediço que [a] mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado, estando, ausente, assim, nessas situações, justa causa para a medida. (HC n. 512.418/RJ, rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta turma, DJe 03/12/2019).



    Para além disso, infere-se que não há nem sequer menção à necessária colheita por escrito e em áudio e vídeo da suposta autorização de ingresso – a qual, segundo o leading case citado acima (HC n. 598.051/SP), é exigida para extirpar qualquer dúvida acerca da voluntariedade do consentimento prestado. Isso porque, como anotado no precedente em questão, é inverossímil a alegação de que o paciente teria, de forma livre e voluntária, autorizado o ingresso em sua residência e, assim, produzindo prova contra si mesmo.



    Portanto, a partir das premissas fáticas estabelecidas nas instâncias ordinárias, cuja revisão implicaria em revolvimento probatório incabível na estreita via do habeas corpus, observa-se a incompatibilidade da diligência com os parâmetros jurisprudenciais fixados para a sua validade.



    Diante de tais considerações, inescapável a conclusão de que a descoberta a posteriori decorreu de busca irregular, em violação das normas de regência, o que torna imprestável, no caso concreto, a prova ilicitamente obtida e, por conseguinte, todas as dela decorrentes (artigo 157, e seu § 1º, do CPP).



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus, mas, considerando a existência de flagrante ilegalidade, concedo a ordem, de ofício, a fim de reconhecer a invalidade da busca e a consequente ilicitude das provas por tal meio obtidas, bem como de todas as que delas decorreram, a redundar, por ausência completa de prova da materialidade, na necessária absolvição da paciente, com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal” (fls. 6-12, e-doc. 56).



    No voto-vista proferido pelo Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, vencido, assentou-se:



    “O ingresso no imóvel e a consequente busca e apreensão domiciliar empreendida foram evidentemente precedidas de fundadas razões. Isso porque a diligência foi realizada com base em denúncia anônima específica e detalhada, a qual amparou a fundada suspeita de que o acusado estaria praticando o tráfico de drogas naquele imóvel.



    Nota-se que o caso concreto não reporta uma situação de invasão de domicílio fundamentada em informações genéricas ou sem referibilidade. Ao contrário, conforme registrado no acórdão impetrado, a ação da polícia foi especificamente direcionada a endereço apontado como local de armazenamento e comércio ilegal de drogas, em local determinado, suspeita que se confirmou com a apreensão do material ilícito. (...)



    Acrescenta-se que, tratando-se de delito praticado, em tese, na modalidade ‘ter em depósito’, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que, no interior do imóvel, ocorre a prática de crime. A justa causa, nesse contexto, não exigiria a certeza da ocorrência de delito, mas sim a existência de fundadas razões que a justifiquem.



    Ante o exposto, e com as sempre respeitosas vênias, divirjo do Relator para, preliminarmente, não conhecer da impetração e, no mérito, denegar a ordem de habeas corpus” (fls. 3-9, e-doc. 57).



    9. Na espécie vertente, pela conclusão das instâncias ordinárias, sem necessidade de reexame de fatos e provas, é incontroverso que os policiais realizaram a busca pessoal no indivíduo Edvaldo Gutemberg e ingressaram na residência do recorrido somente depois de haver fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas, sendo encontrados, na busca domiciliar realizada, “dois tijolos de substância esverdeada, aparentando ser maconha, e outras duas porções de saco plástico, contendo maconha a granel, [pesando 762,1 (...) gramas e 1 decigrama de maconha], e mais duas balanças de precisão” (fl. 2, e-doc. 6).



    10. No depoimento prestado pelos policiais militares Marcelo dos Santos e Valmir Martins de Farias na delegacia, ratificado posteriormente em juízo, revelou-se que “receberam uma denúncia anônima sobre transporte de drogas realizado na região Oeste e Osasco, por indivíduos pertencentes a facção criminosa PCC e narraram que, segundo constava, o responsável pelo transporte seria Edvaldo Gutemberg, se utilizando de um veículo Citroen preto, placas DKB034. Davam conta, ainda, de um segundo indivíduo, chamado Marcos Paulo Borges dos Santos, que seria o responsável pelo armazenamento da droga, no endereço da Estrada das Rosas, numeral 1 e, por fim, falava de um terceiro indivíduo, chamado Daniel Bento de Andrade, que também armazenaria as drogas, no endereço Rua Francisco Precioso, n. 85” (fl. 2, e-doc. 6).



    Os agentes policiais relataram ainda que “se deslocaram para Rodovia Raposo Tavares, altura do numeral 21.550, e se depararam com o veículo descrito na denúncia, conduzido pelo indivíduo que foi identificado como Edvaldo Gutemberg. Em revista pessoal, não localizaram nada, entretanto, encontraram em busca veicular 25 tabletes de substância esverdeada aparentando ser maconha indagado, esclareceu que retirou as drogas no endereço Rua Francisco Precioso 
n 85, Rio Pequeno, e que as levava para o endereço Estrada das Rosas, n. 1, e que realizava apenas o transporte dos entorpecentes, recebendo para tal trabalho a quantia de R$ 900,00 (Novecentos reais)” (fl. 2, e-doc. 6).



    Assim, os policiais “dirigiram-se ao segundo endereço indicado, onde se depararam com a pessoa identificada como Daniel Bento de Andrade, que franqueou a entrada dos policiais. (...) [N]o interior da residência de Daniel, foram encontrados dois tijolos de substância esverdeada, aparentando ser maconha, e outras duas porções de saco plástico, contendo maconha a granel, e mais duas balanças de precisão” (fl. 2, e-doc. 6).



    Corroborando esse entendimento, o Tribunal estadual, na apelação criminal, anotou que, “segundo o relato dos policiais que efetuaram a prisão do réu, após efetuarem o flagrante de uma pessoa de nome Edvaldo, este relatou que teria retirado os entorpecentes na casa de Daniel, o que motivou a ida dos agentes da lei até o local. O próprio réu autorizou a entrada dos policiais no imóvel, onde foram localizadas as drogas, além de duas balanças de precisão. Trata-se, pois, de clara hipótese de flagrante delito, ficando afastadas a ocorrência de violação de domicílio, e consequentemente, a alegação de suposta nulidade” (fl. 4, e-doc. 7).



    Como destacado pelo Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, no voto vencido, proferido no acórdão recorrido, “o caso concreto não reporta uma situação de invasão de domicílio fundamentada em informações genéricas ou sem referibilidade. Ao contrário, conforme registrado no acórdão impetrado, a ação da polícia foi especificamente direcionada a endereço apontado como local de armazenamento e comércio ilegal de drogas, em local determinado, suspeita que se confirmou com a apreensão do material ilícito” 
(fl. 3, e-doc. 57).



    11. Conforme o Ministro Alexandre de Moraes, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito” (DJe 6.6.2023).



    12. O acórdão recorrido, do Superior Tribunal de Justiça, diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal, que, ao julgar o mérito do Tema 280 da repercussão geral, fixou a seguinte tese:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016).



    13. Sendo permanente o crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 
n. 11.343/2006), a busca domiciliar no imóvel, na espécie, está em consonância com o disposto no inc. XI do art. 5º da Constituição da República.



    14. Em processos semelhantes, este Supremo Tribunal tem afastado a alegação de ilicitude de provas nos casos de crime permanente quando há justa causa para o ingresso na residência. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. RESTABELECIMENTO DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS ELETRÔNICOS AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA APRECIAÇÃO DOS PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS VEICULADOS NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE 
n. 1.554.223-ED-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18.9.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.533.510-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.3.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. LICITUDE DA DILIGÊNCIA. TEMA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO DISSONANTE. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I – No caso, houve fundadas razões para a entrada na residência do réu, que foram devidamente justificadas a posteriori, indicando a situação de flagrante delito. 



    II – O acórdão recorrido está em dissonância com a tese exarada no Tema 280 da repercussão geral: ‘A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados’. 



    III - Agravo ao qual se nega provimento” (RE n. 1.476.296-AgR-segundo, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 3.5.2024).



    Confiram-se, também, as decisões monocráticas transitadas em julgado proferidas no RE n. 1.246.146, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 19.12.2019; no RE n. 1.305.690, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 2.12.2020; e no RHC n. 209.688, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 9.12.2021.



    Assim, pelo que se tem nos autos eletrônicos, não há comprovação de ilegalidade na ação dos policiais, pois as razões para ingresso no domicílio do recorrido foram devidamente justificadas e resultaram em apreensão de grande quantidade de entorpecentes, consistindo em “762,1 gramas e um de